Tribunal: TJDFT
Processo: 0721784-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721784-23.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: MATHEUS WILKERSON DE OLIVEIRA REIS DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar acerca da preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões de ID. 233474414. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital